Tribunal: TJDFT
Processo: 0724208-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0724208-98.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: CARLOS SILON RODRIGUES GEBRIM AGRAVADO: VILMAR TERENCIO MONTEIRO, FERNANDA CANDIDO CALDAS Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Carlos Silon Rodrigues Gebrim contra a r. decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da Vara Cível de Planaltina que, nos autos do Processo no 0703614-87.2020.8.07.0005, na fase de cumprimento de sentença, deferiu a penhora no rosto dos autos de no 0717042-62.2022.8.07.0007 e 0702148-63.2017.8.07.0005, nos seguintes termos: “O credor pretende a penhora do crédito do devedor junto aos autos: - 0715943-24.2022.8.07.0018 que tramita perante a 4a Vara da Fazenda Pública do DF; - 0717042-62.2022.8.07.0007 que tramita perante a 1a Vara Cível de Taguatinga; - 0702148-63.2017.8.07.0005, que tramita perante a Vara Cível de Planaltina. Os documentos apresentados em anexo à petição de ID n. 194677305 comprovam que a parte devedora possui créditos naqueles autos. Contudo, o crédito do devedor nos autos n. 0715943-24.2022.8.07.0018 já foi levantado, conforme ID n. 194677309, não sendo mais possível a efetivação da penhora. Sendo assim, defiro parcialmente o pedido de penhora do crédito da parte executada (CARLOS SILON RODRIGUES GEBRIM) junto ao Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga e perante este Juízo, no rosto dos autos de no 0717042-62.2022.8.07.0007 e 0702148-63.2017.8.07.0005, respectivamente, até o limite do débito no valor de R$ 53.104,95, conforme planilha de ID n. 194677305. Da penhora, intime-se o executado, por meio de seu advogado ou, não tendo, pessoalmente, por carta com aviso de recebimento, para impugnação, no prazo de 15 dias. Confiro à presente decisão força de mandado de penhora no rosto dos autos. Encaminhem-se ao Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga (0717042-62.2022.8.07.0007 ). Traslade-se cópia desta decisão para os autos n. 0702148-63.2017.8.07.0005, que tramitam neste Juízo. Caso não haja crédito junto ao Juízo em questão, tal fato deverá ser informado.” Em síntese, a Agravante afirma que os créditos penhorados no rosto dos autos se referem a honorários advocatícios, que têm natureza alimentar e, portanto, são impenhoráveis. Requer que seja deferida a tutela antecipada recursal, para afastar a penhora deferida. O recolhimento do preparo foi comprovado - Id. 60245777 e Id. 60245778. É o relatório. Decido. Em análise dos pressupostos de admissibilidade, verifico que o recurso não merece ser conhecido. No caso, a r. decisão agravada, acolhendo o pedido do Exequente, determinou a penhora do crédito da parte executada, ora agravante, no rosto dos autos de no 0717042-62.2022.8.07.0007 e 0702148-63.2017.8.07.0005, até o limite do débito no valor de R$ 53.104,95. O Executado, por sua vez, deixou de impugnar o deferimento da penhora na origem e trouxe à instância revisora questões não apreciadas pelo juízo a quo. Assim, verifica-se que a ilustre Magistrada a quo ainda não analisou as matérias abordadas no presente recurso, razão pela qual esta Corte não pode apreciá-las, sob pena de supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição. Sobre o tema, confira-se a orientação jurisprudencial deste egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. NULIDADE DA DECISÃO MONOCRÁTICA. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA. DECISÃO QUE DETERMINA A PENHORA. IMPUGNAÇÃO NA ORIGEM. AUSÊNCIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1 - Preliminar. Nulidade. Não há violação ao princípio da vedação da decisão surpresa em decisão monocrática que não conhece do recurso. No ato de interposição do recurso o agravante teve a oportunidade de se manifestar acerca da presença dos pressupostos de admissibilidade do agravo de instrumento, de modo que não há nulidade na decisão. Ademais, teve a oportunidade de se manifestar no agravo interno. Preliminar rejeitada. 2 - Agravo interno. Agravo de instrumento não conhecido. A legislação processual prevê o meio de impugnação contra decisão que determina a penhora de bens em sede de cumprimento de sentença. A interposição de agravo de instrumento contra decisão que determina a penhora de bem imóvel não é a via adequada para impugnar a decisão e configura supressão de instância. Eventual discussão acerca da nulidade da penhora ou impenhorabilidade do bem em questão deve ser objeto de impugnação à penhora, nos termos da legislação processual. A agravante não utilizou do meio legal adequado para impugnar a decisão, razão pela qual não deve ser conhecido o agravo de instrumento. 3 - Multa. Nos termos do art. 1.021, §4o do CPC, tendo em vista a inadmissibilidade do agravo de instrumento e a improcedência unânime do presente agravo interno, é devida multa ao agravante em 1% sobre o valor da causa. 4 - Agravo interno conhecido e desprovido. Agravo de instrumento não conhecido.” (Acórdão 1788636, 07252615120238070000, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 16/11/2023, publicado no DJE: 1/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) g.n. Por estas razões, o Agravo de Instrumento não deve ser conhecido. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Publique-se e intimem-se. Brasília, 14 de junho de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora